Tribunal: STF
Processo: Rcl 63852
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em face de decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho que aplicou o Tema 339 da sistemática da repercussão geral (Processo nº 24088-23.2019.5.24.0106). 



    Relata a Reclamante que, no apelo extremo, nos autos da ação trabalhista, discute-se a respeito da nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, além de supressão de instância e terceirização de serviços. 



    Destaca o seguinte trecho do ato reclamado (eDOC 1, p. 2):



    “Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que “o acórdão regional analisou adequadamente as questões alegadas” e “o que se percebe é a insurgência da parte quanto ao mérito da demanda, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista sob o pálio da negativa de prestação jurisdicional”. Neste contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral.”



     Afirma que a sua pretensão no recurso era o enfrentamento expresso de que “não restou provada a prestação de serviços do Reclamante dentro da sede da segunda Recorrente, ora Reclamante, e em benefício desta” (eDOC 1, p. 3). 



    Justifica, assim, o cabimento da reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte, tendo em vista a recusa indevida do processamento do recurso extraordinário. 



    Pleiteia o deferimento da liminar, tendo em vista o preenchimento dos requisitos relativos ao periculum in mora e ao fumus boni juris, visto que é iminente o trânsito em julgado do acórdão do TST e é possível a ocorrência de dano irreparável. No mérito, postula a cassação da decisão de inadmissibilidade que aplicou o Tema 339 da repercussão geral.



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Não procede a reclamação. 



    Pela leitura dos documentos que instruem os presentes autos, verifica-se que, ao aplicar o Tema da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, os Temas 181 e 339 (RE 598.365-RG/MG e AI 791.292 QO-RG/PE, respectivamente), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 62.333-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NO STJ COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE CONTRA A QUAL CABE APENAS AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 60.133-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.437-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.11.2020). 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos.



    É o que se observa da decisão monocrática exarada nos embargos opostos na instância de origem, em face da decisão que não admitiu o extraordinário, no ponto em que se alegou ofensa ao art. 93, IX, da CF (eDOC 10, p. 7-8): 



    "Trata-se de embargos de declaração opostos pela AGROTERENAS S.A. - CANA em face de decisão proferida por esta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário diante da ausência de repercussão geral, nos termos dos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC. 



    A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao exame da negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que diferente do quanto alegado na decisão embargada, o acórdão recorrido não analisou adequadamente as questões expostas. Sustenta a embargante que não restou provada a prestação de serviços do reclamante dentro da sua sede e que havia argumentos fáticos suscitados na contestação que não foram enfrentados e que eram relevantes para a apreciação do tema da terceirização de serviços. 



    Ainda, aponta que mesmo diante do óbice processual aplicado, contrariamente ao exposto na decisão embargada, o acordão examinou efetivamente o mérito da controvérsia veiculada quanto ao tópico da terceirização de serviços, colacionando trecho do acordão recorrido em que entende ter sido examinada a controvérsia. 



    Em razão do exposto, afirma a embargante que deve ser admitido o recurso extraordinário justamente nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral, diante da flagrante ofensa ao art. 93, IX, CF. Assim, postula o saneamento do vício, com a alteração de posicionamento do C. TST sobre a matéria. 



    (...)



    Como se observa, o acórdão recorrido, ao afastar a nulidade suscitada, registrou expressamente que, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC, “a decisão judicial não precisa enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte para ser considerada fundamentada senão apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Ainda, trouxe os fundamentos adotados pelo eg. TRT ao constatar que houve a prestação laboral nas dependências da segunda reclamada, segundo prova testemunhal trazida pela própria, o que reforça que nas instâncias a quo as questões expostas pela embargante tiveram a sua devida análise.



    Não houve, portanto, negativa de prestação jurisdicional como sustenta o embargante. Assim, verifica-se inviável o processamento do recurso, como fundamentado, em face do Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral.



    Ainda, na decisão ora impugnada foi claramente consignado o motivo de aplicação dos óbices processuais verificados no acórdão recorrido: i) ausência de transcendência da causa (art. 896-A, § 1º, da CLT) e ii) e da Súmula 126 do TST. Tais óbices não permitiram que a c.Turma examinasse o mérito da controvérsia quanto ao tópico terceirização de serviços, ficando registrado no acordão recorrido apenas o quanto já decidido pelo eg. TRT e que qualquer solução diversa “apenas poderia ser tomada mediante nova incursão no conjunto fático-probatório, medida vedada pela Súmula nº 126 do TST”. Os óbices, portanto, atraíram a tese fixada no Tema 181 do Ementário de Repercussão Geral e, ainda assim, mesmo que a questão de fundo relacionada à responsabilidade subsidiaria tenha sido objeto de análise, o Tema 196 do Ementário de Repercussão Geral também impediria o exame do recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, as alegações da parte não se identificam com nenhuma das hipóteses descritas pelo art. 1.022 do CPC/15, na medida em que não visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, mas apenas traduzem o inconformismo com o resultado da decisão.”



    A propósito, aponto os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl. 62.763-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2023). 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada. 2. Observados os estritos limites das normas de regência, constata-se a ausência de previsão legal para o conhecimento da reclamação em face de suposta ofensa a Súmula desta Corte desprovida de efeito vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56.512-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.06.2023). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente